Tribunal: CARF
Processo: 10530.737885/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/04/2019
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento
COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente é cabível, nas condições e sob as garantias que a Lei estipular, a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES LEGAIS.
O salário-de-contribuição para o segurado empregado corresponde à totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, exceção feita tão somente para as parcelas definidas de forma expressa e exaustiva na legislação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Não compete ao CARF manifestar-se sobre controvérsias atinentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. Aplicação da Súmula CARF no 28.
TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais. Aplicação da Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.737885/2019-80
ACÓRDÃO
2101-002.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE MURITIBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/04/2019
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento
COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente é cabível, nas condições e sob as garantias que a Lei estipular, a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES LEGAIS.
O salário-de-contribuição para o segurado empregado corresponde à
totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive
os ganhos habituais sob a forma de utilidades, exceção feita tão somente
para as parcelas definidas de forma expressa e exaustiva na legislação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Não compete ao CARF manifestar-se sobre controvérsias atinentes ao
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Aplicação da Súmula CARF no 28.
TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737885/2019-80
2
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais. Aplicação da
Súmula CARF no 4.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e no mérito, negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Sávio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 241/319) interposto pelo MUNICÍPIO DE
MURITIBA em face do Acórdão no. 06-70.668 (e-fls. 209/231), que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o direito creditório do recorrente.
Conforme descrito no Relatório Fiscal (e-fls. 13/35), foram realizadas diligências
fiscais e o recorrente foi intimado para comprovar o direito creditório em relação a Contribuição
Social Previdenciária pleiteada mediante GFIP referente ao período de 01/01/2017 a 30/04/2019,
porém não teria logrado êxito.
DO OBJETO DO LANÇAMENTO
1. Em cumprimento ao Registro de Procedimento Fiscal 0510200.2019.00229 foi
instaurado o procedimento de fiscalização junto à Prefeitura do MUNICÍPIO DE
MURITIBA/BA, acima identificada, tendo por objetivo verificar a regularidade das
compensações de contribuições previdenciárias das competências de 01/2017 a
04/2019.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737885/2019-80
3
2. O procedimento fiscal teve início em 27/05/2019 e resultou na glosa das
compensações das competências 01/2017 a 04/2019, no montante original de R$
11.391.213,62, processo no 10530- 737.885/2019-80, e no lançamento de ofício,
referente à multa isolada constante no artigo 89, § 10, da Lei no 8.212/1991
combinado com o inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/96, processo 10530-
737.833/2019-11, ambos decorrentes da conclusão estampada na Informação
Fiscal anexa.
3. Este Relatório Fiscal integra o processo 10530-737.833/2019-11 e tem por
objetivo a descrição dos fatos que fundamentam o lançamento de multa de ofício
de créditos previdenciários.
(...)
6. O contribuinte não atendeu a fiscalização no tocante a comprovação da origem
dos créditos para a legitimidade das compensações declaradas em GFIP enviadas.
7. A Informação Fiscal identificou que o Município enviava declarações de GFIP,
onde informava valores de compensações inexistentes, comprovado pelo fato de
que em cada competência auditada nesta fiscalização, o Município indicava como
períodos de origem das compensações, competências sem qualquer indício de
existência de valores a serem compensados e sem comprovação dos
recolhimentos maiores que os efetivamente devidos, o que nos dá a certeza de
que se trata de valores de compensações inexistentes, declarados a partir da
inserção de informações falsas nas GFIP com objetivo de sonegar o efetivo valor
das contribuições previdenciárias a recolher.
7.1. O município se valeu da decisão judicial que impede a Receita Federal
do Brasil de efetuar retenção nas cotas do Fundo de Participação dos
Municípios relativo aos valores devidos e não pagos das contribuições
previdenciárias, em desarmonia com os termos dos acordos de
parcelamento de débitos que o Município é signatário e permitem estas
retenções, de forma que o contribuinte nada vinha pagando a título de
contribuição previdenciária.
7.2. No período desta fiscalização o município passou a informar autos
valores de compensações o que reduziu os valores devidos das
contribuições previdenciárias, para os quais efetivou os pagamentos sobre
o impacto da redução das compensações lançadas. Reproduzo aqui a
Informação Fiscal:
(...)
14. No mérito, constatamos que, para se valer das referidas compensações, o
fiscalizado deveria possuir créditos líquidos e certos, nos períodos indicados como
correspondentes às compensações declaradas nas GFIP vigentes no início do
procedimento fiscal, ao que o município não apresentou qualquer documento,
esclarecimento ou comprovação.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737885/2019-80
4
15. Ficou minuciosamente explicitado na Informação Fiscal a prática aplicada pelo
Município relativa à inclusão de compensações inexistentes declaradas em GFIP, o
não recolhimento espontâneo do total das contribuições previdenciárias
realmente devidas mediante GPS, como pode ser observado na Tabela I – TABELA
DE INFORMAÇÕES DE VALORES COMPENSADOS DECLARADOS EM GFIP ao
comparar os VALORES PREVIDÊNCIA todos “zerados” e os vultosos VALORES
COMPENSAÇÕES. Neste sentido o município nada recolheu espontaneamente ou
mediante retenção do FPM nas competências de 11 e 12/2017, todo o exercício
de 2018, 01, 02 e 04/2019 (anexo RELACAO COMPETENCIAS SEM GPS). Houve a
frustração da arrecadação das contribuições previdenciárias devidas decorrente
da não retenção nas cotas do FPM em consequência das declarações de
compensações falsas informadas nas GFIP, em absoluto descumprimento dos
pactos acordados quando dos parcelamentos especiais dos quais o Município é
signatário, conforme a seguir (Informação Fiscal):
(...)
DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
22. Na ausência da comprovação das origens das compensações informadas, em
razão da não apresentação de documentos, tampouco de esclarecimentos, que
indicassem créditos oriundos de pagamentos ou recolhimentos indevidos ou
maiores que os devidos, como impõe a lei, as compensações informadas pelo
MUNICÍPIO DE MURITIBA nas GFIP referentes às competências 01/2017 a 04/2019
não se enquadram nas hipóteses legais, motivo pelo qual não foram
homologadas, sendo objeto de glosa através do processo administrativo fiscal no
10530-737.885/2019-80, nos termos do § 9o, artigo 89 da Lei no 8.212/1991.
23. Pelos motivos já explicitados em Informação Fiscal e neste Relatório, os
valores anteriormente compensados NÃO FORAM HOMOLOGADOS e PASSAM A
SER CONSIDERADOS DEVIDOS À PREVIDÊNCIA, RETORNANDO COMO EXIGÍVEIS
DO CONTRIBUINTE. Os valores glosados representam a totalidade das
compensações declaradas pelo Município, conforme Tabela III – Valor da Glosa
reproduzida da Informação Fiscal, a seguir reproduzida:
Como relatado, o sujeito passivo foi regularmente intimado a detalhar a origem
dos créditos compensados em GFIP, com vistas à verificação de sua liquidez e
certeza. Não obstante, quedou-se inerte quanto à comprovação da ocorrência
fática de recolhimento maior que o devido que pudesse justificar as
compensações realizadas. Diante disso, impõe-se a não homologação das
compensações realizadas, já que alicerçadas em créditos de origem não
comprovada, ensejando, assim, o lançamento de ofício dos valores compensados
indevidamente.
O sujeito passivo foi cientificado em 20/12/2019 (fl. 94) e apresentou, em
24/12/2019, a Manifestação de Inconformidade pleiteando a nulidade do lançamento tributário, a
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737885/2019-80
5
“desconstituição da exigência impugnada” e o reconhecimento da “legalidade das retificações e
compensações efetuadas”.
Em 27/07/2023, a 6a Turma da DRJ/CTA proferiu o Acórdão no 06-70.668 (e-fls.
209/231) julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade, assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/04/2019
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que
exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões
no âmbito do processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a
lei lhes atribuir eficácia normativa.
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. EFEITOS.
Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são desprovidas de
eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. TESES JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE.
Deve ser mantida a glosa de compensação cuja liquidez e certeza deixarem de ser
demonstradas e comprovadas pelo contribuinte, sendo que a alegação de que
existem teses contrárias à interpretação da Administração Federal são
insuficientes para embasar direito creditório.
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM GFIP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos valores compensados devido à inobservância das
condições estabelecidas na legislação tributária e previdenciária, consubstanciada
na falta de certeza e liquidez dos créditos declarados para compensação de
contribuição previdenciária em
GFIP. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. LEI No 13.485, DE 2017. INEFICÁCIA.
As normas veiculadas na Lei no 13.485, de 2017, são ineficazes para alterar a
definição das hipóteses de incidência das contribuições sociais previdenciárias.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737885/2019-80
6
Os juros de mora, com base na taxa SELIC, encontram previsão em normas
regularmente editadas e são exigíveis em todos os pagamentos de tributos feitos
após o prazo legal.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DRJ. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) são incompetentes
para apreciar pedidos de parcelamento.
ALEGAÇÕES DE DEFESA. FORÇA PROBANTE.
O ato administrativo goza da presunção de veracidade, cabendo ao sujeito passivo
assentar suas alegações de defesa em documentos que dêem a elas força
probante.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Nos termos da legislação, cumpre ao contribuinte instruir a peça de irresignação
com todos os documentos em que se fundamentar e que comprovem as
alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
PROVA PERICIAL. LIMITES. OBJETIVOS.
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitarse ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no
processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já
incluídos nos autos, devendo o julgador refutar aquelas que entender
desnecessárias ou prescindíveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Intimação no. 1.532/2020 (fl. 232) foi encaminhada para cientificar o sujeito
passivo do resultado do julgamento, tendo sido o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl.
237) atestado a ciência em 14/08/2020, data em que se considerou feita a intimação nos termos
do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Em 20/08/2020, foi interposto o Recurso Voluntário (e-fls. 241/319). As razões
apresentadas no Recurso Voluntário foram sumarizadas da seguinte maneira:
Questões preliminares:
a) Nulidade do Auto de Infração por ofensa aos princípios do devido processo legal
e da ampla defesa, por ausência de intimação de advogado devidamente
constituído.
b) Nulidade do lançamento por violação aos prazos legais e desconsideração da
denúncia espontânea.
c) Deficiência de informação no Auto de Infração.
Questões de mérito:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737885/2019-80
7
a) Abuso do Poder Discricionário
b) Lisura e correção dos procedimentos adotados nas compensações realizadas.
c) Possibilidade de compensação tributária antes do trânsito em julgado
d) Revisão geral dos débitos instituídos pela Lei no 13.485/2017
e) Abusividade da aplicação da multa isolada
f) Inaplicabilidade da Taxa Selic com índice de juros sobre débitos tributários.
g) Envio antecipado da representação fiscal para fins penais antes da decisão
definitiva acerca do lançamento e do pedido de parcelamento
h) Desnecessidade de prova pré-constituída do recolhimento do tributo para
obtenção do direito a compensação
Os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2.
Questões preliminares:
a)
Da conexão (Processos no 10530.737885/2019-80 e no 10530.737833/2019-11)
Cumpre esclarecer que o processo ora em análise (manifestação de inconformidade
contra o Despacho Decisório no 1.879, de 2019, por meio do qual foram consideradas indevidas e
não homologadas as compensações em GFIP) tramita em conjunto com o Processo Administrativo
no 10530.737833/2019-11 (que trata da aplicação de multa isolada sobre o montante
indevidamente compensado) e foram apresentados Recursos Voluntários com o mesmo teor.
Assim, no presente voto serão apreciadas apenas as questões correlatas à não
homologação das compensações declaradas em GFIP no período de 01/01/2017 a 30/04/2019,
sendo que os argumentos alusivos e/ou pertinentes à aplicação de multa isolada são objeto de
discussão no processo no 10530.737833/2019-11.
b)
Nulidade do Auto de Infração por ofensa aos princípios do devido processo legal e da
ampla defesa, por ausência de intimação de advogado devidamente constituído.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737885/2019-80
8
No Recurso Voluntário, o recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração, sob a
justificativa de que “não há qualquer intimação do advogado constituído nos autos, seja por
publicação, seja por envio de comunicação por aviso de recebimento (ar), em que pese haver
prova da sua constituição pelo contribuinte, desde a fase inicial de defesa” (fl. 250).
Nesse ponto, cumpre esclarecer que as intimações foram realizadas no DT-E,
atendendo aos requisitos legais.
Ainda, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui entendimento
sumulado no sentido de que “no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo” (Súmula CARF no 110, aprovada pelo Pleno em
03/09/2018).
Não sendo verificados quaisquer outras possíveis violações aos princípios do devido
processo legal e da ampla defesa, rejeita-se a preliminar arguida pelo recorrente.
c)
Nulidade do lançamento por violação aos prazos legais e desconsideração da denúncia
espontânea.
No Recurso Voluntário, o recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração, sob a
justificativa de que “a fiscalização passou do prazo normativo de 60 (sessenta) dias o que torna a
autuação nula de pleno direito”, previsto no art. 12 do Decreto no 3.969/2001 (fl. 250).
Art. 12. Os MPFs terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Nesse sentido, o art. 11 da Portaria RFB no 6.478/2017 também disciplina os prazos:
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos:
I - 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização; e
II - 60 (sessenta) dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
Ao contrário do sustentado pela recorrente, o prazo correto a ser considerado é o
de 120 (cento e vinte) dias, e não de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por quantas vezem forem
necessárias.
O Procedimento Fiscal no 0510200.2019.00229, que deu origem ao presente
processo, foi emitido em 24/07/2019, e teve seu prazo de validade prorrogado em (i) 10/09/2019
(após 48 dias – fl. 103); (ii) 29/10/2019 (após 49 dias – fl. 105); e em 16/12/2019 (após 48 dias – fl.
107). Portanto, sequer o prazo de 60 dias foi violado.
Além disso, o recorrente ainda alegou que: “TODAS AS GFIPS FORAM
RETRANSMITIDAS NO MOMENTO IMEDIATAMENTE POSTERIOR À INTIMAÇÃO COM PEDIDO DE
JUSTIFICATIVAS E MUITO ANTES DA AUTUAÇÃO, o que caracteriza NULIDADE INTEGRAL DA
AUTUAÇÃO” (in verbis).
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737885/2019-80
9
Ora, se a própria recorrente alega que retificou as GFIPs (sem comprovar, diga-se de
passagem) após o início da fiscalização, não se configura a denúncia espontânea, conforme
parágrafo único do art. 138 do Código Tributário Nacional.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Rejeita-se a preliminar.
d)
Deficiência de informação no Auto de Infração.
No Recurso Voluntário, o recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração,
alegando genericamente que “a fiscalização deixa de colocar no relatório fiscal todas as
informações necessárias para plena compreensão dos fundamentos, bem como a ocorrência do
fato gerador das contribuições lançadas, o lançamento fiscal deve ser considerado nulo”. Sequer
foram apontadas quais informações e/ou fundamentos estariam ausentes.
Sem maiores considerações, acolhe-se a conclusão adotada no acórdão recorrido,
quanto a ausência de qualquer nulidade no Auto de Infração ou no Processo Administrativo:
10.6. Logo, o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
foi efetivamente garantido ao sujeito passivo nestes autos, uma vez que foram
devidamente descritos os fatos e fundamentos, de modo a permitir ao
interessado sua perfeita compreensão, estando devidamente motivado o ato
decisório de fls. 10 a 12. Dessa forma, tendo sido lavrado por autoridade
competente e garantido o direito de defesa, não se vislumbra qualquer
nulidade.
Rejeita-se a preliminar arguida pelo recorrente.
3.
Mérito:
a)
Abuso do Poder Discricionário
No Recurso Voluntário, o recorrente tratou do abuso do poder discricionário.
Incialmente alegou que “autuação, lavrada sobre uma contribuição caducada há mais de 5 anos,
resulta um verdadeiro abuso por parte da fiscalização” (fls. 270) e, em seguida, tratou
conceitualmente do abuso do poder discricionário (sem realizar qualquer correlação com o caso
em específico) e requereu a nulidade do Auto de Infração.
Pois bem. Não se verifica qualquer abuso do poder discricionário, conforme
inclusive já tratado nas preliminares. Conforme consignado no acórdão recorrido: “o direito ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa foi efetivamente garantido ao sujeito
passivo nestes autos, uma vez que foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, de
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737885/2019-80
10
modo a permitir ao interessado sua perfeita compreensão, estando devidamente motivado o
ato decisório de fls. 10 a 12. Dessa forma, tendo sido lavrado por autoridade competente e
garantido o direito de defesa, não se vislumbra qualquer nulidade” (fl. 216).
Ademais, tampouco merece prosperar a alegação de que a contribuição teria
“caducado” (leia-se decaído). As competências questionadas pela fiscalização são de janeiro de
2017 até abril de 2019 e, por outro lado, o Auto de Infração foi lavrado em 19 de dezembro de
2019.
Por óbvio, não havia transcorrido o prazo decadencial. Nega-se provimento quanto
a este ponto.
b)
Lisura e correção dos procedimentos adotados nas compensações realizadas.
O recorrente sustentou a lisura e correção dos procedimentos. Diante da reiteração
dos fundamentos apresentados na impugnação e com base no art. 114, §12, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), adoto os fundamentos do acórdão recorrido como razões de decidir.
Destaca-se:
14.4. Como se pode observar, a compensação somente pode ser realizada nos
casos de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, eis que,
dada a incerteza do resultado da demanda, não é facultado ao contribuinte
promover a compensação sobre recolhimentos efetuados com base em normas
tributárias em plena vigência no ordenamento jurídico pátrio.
14.5. No caso presente, a autoridade fiscal demonstrou que o Contribuinte não
comprovou/detalhou a origem dos créditos utilizados nas compensações
realizadas, embora tenha sido intimado a fazê-lo no curso do procedimento fiscal
(Informação Fiscal de fls. 13 a 23).
14.6. Ao apresentar a manifestação de inconformidade, o Município argumenta
que todas as retificações feitas tiveram como base somente verbas de caráter
indenizatório e/ou transitório, em conformidade com decisões proferidas pelo STF
e STJ, aduzindo, ainda, que o Poder Judiciário e o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) já admitem a compensação tributária antes do trânsito
em julgado da decisão que a autorizou.
14.7. Verifica-se, contudo, que o Município sequer demonstrou a inclusão de
verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias, sendo
certo que a ele caberia apontar tais verbas, inclusive demonstrando valores. É
sabido que ao realizar a compensação o contribuinte deve ter em mãos os
documentos que comprovem as origens do seu direito creditório, apresentando-
os quando intimado para tanto, eis que, ao declarar a existência do crédito,
assume a responsabilidade de prová-lo com documentos idôneos, capazes de
demonstrar precisamente o valor declarado. E mais, o valor compensado deve ser
certo, não podendo estar sujeito a condições pendentes, de modo que a mera
convicção do contribuinte de que a exigência seria ilegal, ou seja, que a lei, sob a
qual se funda a exigência do tributo, seria inconstitucional, não gera a certeza da
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737885/2019-80
11
existência do crédito. Somente uma decisão judicial transitada em julgado,
conforme dispõe o artigo 170-A do CTN, a seu favor, poderia conferir a certeza da
existência do crédito.
14.8. Pelo que dispõe a normativa do dispositivo citado (e já transcrito), quando o
contribuinte considerar que não incidem contribuições previdenciárias sobre
determinadas rubricas da remuneração dos segurados, sob a alegação de que
caracterizariam “verbas indenizatórias” ou de “natureza não remuneratória”, não
seria suficiente, em princípio, que tivesse uma decisão de primeira ou até mesmo
de segunda instância judicial, em processo que discuta tal exigibilidade. Seria
necessário que tal decisão fosse definitiva, ou seja, que tivesse sido
definitivamente esgotada qualquer possibilidade de sua reforma.
14.9. Em relação a esse fato, destaque-se que o Município não apresentou
sentença proferida, ou mesmo, certidão de trânsito em julgado em ação por ele
proposta nesse sentido, que lhe pudesse garantir o direito ao não recolhimento
da contribuição previdenciária sobre verbas de natureza não remuneratória.
Conforme exposto anteriormente, apenas obteve decisão favorável para impedir
a RFB de executar as retenções nos Fundos de Participações que foram acordadas
nos parcelamentos efetuados.
14.10. Portanto, o não atendimento a exigências previstas em lei invalida as
compensações realizadas, tornando-as irregulares e indevidas, resultando
necessariamente na sua não homologação, exatamente como ocorreu neste caso,
gerando a cobrança das contribuições previdenciárias declaradas em GFIP,
correspondentes aos valores não homologados e glosados.
14.11. Como regra, o instrumento hábil e necessário para efetivação da
compensação de contribuições previdenciárias é a GFIP, dando-se por iniciativa
do Contribuinte, mas estando sujeita à homologação pelo Fisco (inciso IV do art.
32 e “caput” do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, e inciso IV e § 4o do art. 225 do
Decreto no 3.048, de 1999). A prestação de informações tributárias por meio de
GFIP, inclusive quanto à compensação, em face da suposta existência de crédito,
tem o efeito confissão de dívida, nos termos § 2o do artigo 32 da Lei no 8.212, de
1991, e § 1o do art. 225 do Decreto no 3.048, de 1999.
14.12. No caso em tela, as compensações foram realizadas no período de 01/2017
a 04/2019, sendo certo que, quando realizou as compensações em GFIP, o
Contribuinte não cumpria os requisitos do artigo 170-A do CTN, pois não
apresentou cópia de decisão judicial transitada em julgado que lhe concedesse o
direito de efetuar compensação em relação a verbas de natureza “indenizatória
e/ou transitória”. Logo, estava obrigado a cumprir a lei e a recolher as
contribuições previdenciárias devidas.
14.13. Além do mais, para que não restasse dúvida quanto à presunção de que os
motivos que desencadearam seu procedimento (de realizar compensação) eram
realmente movidos pela razoável certeza de procedência, seria de se esperar que
os valores declarados como créditos fossem demonstrados por documentos
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737885/2019-80
12
suficientes e idôneos, seja quanto à origem, seja quanto à exatidão dos valores,
em relação a cada uma das rubricas que entendia serem indevidas em razão de
sua natureza. Todavia, não obstante apresentar razões que, segundo seu
entendimento, caracterizariam ilegalidade quanto à exigência de contribuições
previdências sobre determinadas rubricas, o fato é que, seja no curso do
procedimento fiscal, seja em sua manifestação de inconformidade, o Contribuinte
não comprovou, ao menos, que tivesse realizado os recolhimentos das
contribuições sobre essas rubricas.
14.14. Deixou, assim, de cumprir a obrigação legal de demonstrar, no período de
01/2017 a 04/2019, a que se referem os créditos compensados – a composição
precisa e individualizada dos valores que teriam sido incluídos nos cálculos, em
relação a cada rubrica declarada, totalizando e comprovando, ao final, os devidos
recolhimentos.
14.15. Dessa forma, ainda que suas alegações fossem procedentes quanto à não
incidência das contribuições, não teria sido possível estabelecer a efetiva
existência, muito menos a exatidão dos créditos declarados, resultando
necessariamente na conclusão da impossibilidade de homologação das
compensações realizadas.
14.16. Reitere-se que é obrigação legal do contribuinte demonstrar precisamente,
individualizando por segurado e por competência cada uma das rubricas a que se
referir, pois só assim poderia demonstrar a correta apuração das bases de cálculo,
cuja atribuição lhe é expressamente imposta pela lei, além de comprovar os
integrais recolhimentos das contribuições apuradas, com a inserção, inclusive, das
mencionadas rubricas.
14.17. Portanto, conclui-se que a mera apresentação da peça de irresignação, sem
a apresentação de documentos comprobatórios, quando necessários, é
insuficiente para infirmar o procedimento fiscal. No caso presente, o que se
observa na manifestação de inconformidade é a sustentação do direito à
compensação tendo por base tão somente argumentos doutrinários e decisões
administrativas e judiciais proferidas em processos nos quais o Contribuinte não é
parte e, portanto, não o beneficiam. Na verdade, os argumentos apresentados
pelo Município de Muritiba não comprovam o direito à compensação do alegado
indébito tributário, não havendo como se concluir pela validade das
compensações efetivadas em GFIP.
14.18. Vale destacar, outrossim, que as compensações realizadas com créditos
que não tenham sua origem comprovada pelo contribuinte devem ser glosadas
pela autoridade fiscal, sem prejuízo da exigência dos valores confessados nas
respectivas GFIPs, acrescidos de juros e multa de mora, nos termos do § 9o do art.
89 da Lei no 8212, de 1991.
14.19. Por outro lado, em relação ao entendimento do CARF acerca da
possibilidade de compensação tributária antes do trânsito em julgado da decisão
que a autorizou, cabe destacar que as decisões proferidas pelo referido Conselho
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737885/2019-80
13
não são de caráter vinculante para esta DRJ, tendo em vista que somente
pronunciamentos aprovados nos termos do art. 751 da Portaria MF no 343, de
2015, teriam esse condão.
14.20. Nesse contexto, também em relação ao caráter vinculante das decisões
judiciais, faz-se pertinente ressaltar que as decisões judiciais atinentes a casos
concretos possuem apenas efeitos “inter partes” e não vinculam os atos da
Administração Tributária. Em outras palavras, a decisão judicial tem força de lei
somente entre as partes.
14.21. Ainda que se tratem de decisões emanadas dos Tribunais Superiores, elas
só alcançariam terceiros, não participantes da lide, nas hipóteses previstas no
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, no art. 26-A, § 6o, do Decreto no
70.235, de 1972 (incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009), e nos arts.
19 e 19-A da Lei no 10.522 de 19 de julho de 2002 (com a redação dada pela Lei no
13.874, de 20 e setembro de 2019).
14.22. Como se observa, em relação aos temas sujeitos ao rito dos recursos
repetitivos ou de repercussão geral, na redação da Lei no 10.522, de 2002, seja
antes ou após a Lei no 13.874, de 2019, os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil dependem de expressa manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre as matérias abrangidas por esses
dispositivos para fins de sua aplicação no âmbito administrativo.
14.23. Assim, mostra-se correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal ao
não homologar as compensações em questão, seja porque os supostos créditos
levantados pelo interessado não estão amparados por lei ou por decisão judicial
transitada em julgado, seja porque não houve a comprovação da origem dos
créditos por parte do sujeito passivo.
Logo, rejeita-se os argumentos que defendem a “lisura e correção dos
procedimentos adotados nas compensações realizadas”.
c)
Possibilidade de compensação tributária antes do trânsito em julgado
O recorrente defendeu a possibilidade de compensação dos créditos antes do
trânsito em julgado. Caso seja possível superar a ausência de liquidez e certeza dos créditos,
conforme tratado nos tópicos acima, tampouco seria possível autorizar a compensação antes do
trânsito em julgado, por expressa previsão legal (vide art. 170-A do CTN):
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Dessa forma, rejeita-se os argumentos quanto a possiblidade de compensação
tributária antes do trânsito em julgado.
d)
Revisão geral dos débitos instituídos pela Lei no 13.485/2017
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737885/2019-80
14
Nesse ponto, o recorrente invocou a “revisão geral de débitos dos municípios para
com a previdência social”, requerendo o encontro de contas entre os débitos e créditos. Diante da
reiteração dos fundamentos apresentados na impugnação e com base no art. 114, §12, I do
RICARF, adoto os fundamentos do acórdão recorrido como razões de decidir. Veja-se:

15. O Município de Muritiba invoca, ainda, a observância da Lei no 13.485, de
2017, que dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional
relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, e sobre a revisão da dívida previdenciária dos
Municípios para com a Previdência Social, transcrevendo o que preceitua o seu
art. 11:
(...)
15.1. Sobre esse tema a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)
emitiu a Solução de Consulta COSIT no 143, de 28/03/2019 (DOU de 02/04/2019),
cuja ementa a seguir se transcreve:
(...)
15.2. Vale transcrever, também, pequeno trecho e a conclusão da citada Solução
de Consulta, por pertinente ao caso em tela:
(...)
15.3. Como se pode observar, a Solução de Consulta ora transcrita elucida as
questões trazidas na peça impugnatória. A Lei no 13.485, de 2017, instituiu regime
especial de encontro de contas, de caráter especial, porém, não possui o condão
de alterar as incidências tributárias, tampouco de constituir isenção em relação às
verbas inclusas no referido encontro de contas. Portanto, não se reconhece, com
base no art. 11 da referida lei, o efeito de alterar a incidência tributária das
contribuições previdenciárias.
15.4. Quanto ao pedido do sujeito passivo de “realização do encontro de contas”,
cabe reiterar que o encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários
dos Municípios e do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ocorrerá por meio
de requerimento do Município interessado ao órgão da União que administra os
débitos ou os créditos dos Municípios de que trata o art. 11 da Lei no 13.485, de
2017.
15.5. Finalmente, insta destacar que, ao questionar a validade do ato
administrativo emanado da autoridade fiscal, cabe ao sujeito passivo trazer
elementos que questionem e invalidem as razões postas pelo Fisco, o que, no
caso presente, não ocorreu, uma vez que não restou sequer demonstrado que
dentre os valores indevidamente compensados constasse alguma parcela que não
deveria sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
15.6. E, conforme exaustivamente afirmado neste voto, caberia ao Contribuinte
demonstrar a existência de verbas que considera “indenizatórias e/ou
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737885/2019-80
15
transitórias”, apontando quais seriam e demonstrando valores, por competência,
com base em documentos idôneos, eis que toda a documentação pertinente está
em seu poder e é de seu inteiro conhecimento.
15.7. Ressalte-se que o sistema de repartição do ônus probatório adotado no
processo administrativo fiscal, conforme dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, que se coaduna com a norma aplicável à espécie de forma subsidiária,
contida no artigo 373 da Lei n° 13.105, de 2015, do novo Código de Processo Civil
(CPC), determina que cabe ao sujeito passivo fazer a prova do direito ou do fato
afirmado na impugnação/manifestação de inconformidade, sob pena de
improcedência da alegação.
Assim, rejeita-se o pedido de encontro de contas com base na “revisão geral dos
débitos instituídos pela Lei no 13.485/2017”.
e)
Inaplicabilidade da Taxa Selic com índice de juros sobre débitos tributários.
O Recorrente defendeu a inaplicabilidade da Taxa Selic com índice de juros sobre
débitos tributários.
O CARF possui entendimento sumulado no sentido de que a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Nega-se provimento quanto a esse ponto.
f)
Envio antecipado da representação fiscal para fins penais antes da decisão definitiva
acerca do lançamento e do pedido de parcelamento
O Recorrente defendeu que não poderia ter sido enviado “ao Ministério Público
Federal a Representação Criminal para Fins Penais, antes mesmo do fim do procedimento fiscal e
antes do lançamento definitivo do crédito tributário”.
Conforme Súmula CARF no 28: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais”.
Portanto, nega-se provimento quanto a esse ponto.
g)
Desnecessidade de prova pré-constituída do recolhimento do tributo para obtenção do
direito a compensação
O Recorrente defendeu que “é desnecessária a prova pré-constituída do
recolhimento do tributo para obtenção do provimento declaratório do direito de compensação,
uma vez que esta se dará em momento posterior, administrativamente”.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737885/2019-80
16
Ora, esse é o momento posterior e administrativo, em que deve ser comprovado
não só o direito a compensação (certeza) como também a liquidez do crédito. O recorrente
pleiteou o ressarcimento e a compensação dos créditos e, simplesmente, não comprovou (sequer
tentou comprovar) os créditos pleiteados.
Nega-se provimento nesse ponto.
3. Conclusão
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares e NEGO-
LHE PROVIMENTO, de modo a não reconhecer o direito creditório.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 434
DF CARF MF
Original